Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-58.2016.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001189-58.2016.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que
é embargante HEBERT LUIS PAVANI, é embargado COLENDA 15a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001189-58.2016.8.26.0129/50000 -Voto no 008758
2
VOTO:
008758
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0001189-58.2016.8.26.0129/50000
EMBARGANTE:
HEBERT LUIS PAVANI
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
CASA BRANCA 1a VARA JUDICIAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INOCORRENTE. Decisão colegiada que enfrentou
exaustivamente toda a matéria deduzida nos
recursos das partes, com expressa menção aos
motivos que fundaram a conclusão exarada no
Acórdão
ora
embargado.
Embargos
de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por HEBERT LUIS PAVANI, contra o venerando acórdão desta Colenda
15a Câmara Criminal, de fls. 735/757, que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mantida,
no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Almejando a fixação do regime aberto, o
embargante sustenta que o venerando Acórdão é omisso, vez que, embora
considerasse a primariedade e a quantidade de pena inferior a quatro anos,
fixou o regime intermediário para cumprimento inicial da pena. Aduz, ainda,
questões de mérito, para o fim de lograr sua absolvição nesta sede (fls. 1/5 do
apenso próprio).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001189-58.2016.8.26.0129/50000 -Voto no 008758
3
Os embargos de declaração comportam
conhecimento, mas devem ser rejeitados.
Não há se cogitar de omissão, como
suscitado pelo embargante.
Com
efeito,
a
respeitável
decisão
colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões
recursais das Defesas, nas contrarrazões respectivas e no parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, apreciando, de forma clara, coesa, não
contraditória e bem fundamentada, toda a matéria deduzida, com expressa
motivação acerca das razões que embasaram o parcial provimento do recurso
defensivo para a manutenção da condenação do embargante pelos delitos
imputados e a fixação do regime intermediário, em razão dos maus
antecedentes do acusado, tal como autoriza o artigo 33, § 3o, do Código Penal, e
em interpretação à Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não
havendo, pois, que se falar em omissão nos pontos levantados pela embargante.
Como cediço, os embargos declaratórios,
em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas para reparar
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial
(CPP, art. 619), não verificados na espécie, anotado que quanto ao
prequestionamento, só terá ele lugar, por óbvio, quando a decisão embargada,
efetivamente, padecer de algum dos vícios enumerados, taxativamente, nos arts.
382, 619 e 620 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001189-58.2016.8.26.0129/50000 -Voto no 008758
4
Isso porque é inadmissível a reanálise de
matéria ou controvérsia jurídica já enfrentada pela Turma Julgadora, apenas
para fins de prequestionamento.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE
OU
CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS
QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM REJEIÇÃO. Inexistindo
no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE
MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO DESCABIMENTO.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o
reexame da matéria, para fins de prequestionamento com o
único objetivo de viabilizar o recebimento de Recurso
Especial e/ou Extraordinário.” (Embargos de declaração
no
1504132-77.2017.8.26.0536/50000,
relator
Desembargador Willian Campos, j. 23.06.2020).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora